Tribunal: TJMT
Processo: 1008036-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008036-02.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BAYER S.A.
Agravados : ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Número do Protocolo : 1008036-02.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BAYER S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), formulado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS em face de seus credores, entre os quais a agravante, deferiu o pedido de levantamento da integralidade dos valores depositados em conta judicial, determinando a expedição de alvará em favor dos recuperandos, porque, segundo o magistrado, “considerando que as constrições já restaram desfeitas em decisão anteriormente proferida, e que os valores que encontram-se depositados em conta judicial devem ser restituídos aos recuperandos para emprego no desenvolvimento regular de suas atividades e econômicas” (cf. Id. n. 86707989).
A agravante expõe que os valores são oriundos da garantia real concedida pelos devedores/agravados à BAYER, sendo que, da totalidade do montante, parte é resultado da venda do produto dado in natura, e a outra parte, que corresponde ao custo financeiro de aproximadamente R$ 3.204.203,43, que a agravante teve com transporte, mão de obra, armazenamento, estudo técnico da fibra, e venda do produto, é objeto de discussão nos autos de n. 9668- 13.2017.8.11.0003 – Cód. 878250.
Alega que, mesmo possuindo legítimo interesse na manutenção do bloqueio, não foi intimada para se manifestar previamente à decisão agravada, havendo, com isso, cerceamento de defesa.
Aduz que a liberação do valor é medida irreversível, porque a garantia real concedida à credora Bayer será esvaziada, e, “por outro viés o pedido de restituição formalizado no incidente no 9668-13.2017.811.0003 – código 878250, se julgado procedente, resultará sem efeito prático algum uma vez que a quantia alçada com o arresto do penhor não mais existirá”.
Argumenta que a alegação dos agravados de falta de recursos para desenvolvimento regular da atividade empresarial é “impertinente, oportunista, imprópria, e acima de tudo contraditória considerando os termos do plano de recuperação apresentado em juízo”, afinal, a recuperação se prolonga por mais de 5 anos sem que os credores tenham tido oportunidade de debater o plano de recuperação judicial, e, se após todo esse tempo, não houve um mínimo de reestruturação financeira, a falência dos agravados será inevitável, “o que torna ainda mais temerária a disponibilização da quantia de mais de 20 milhões de reais”.
Pede, sob tais fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “determinando ao juízo a quo a sustação da decisão guerreada não permitindo o levantamento dos valores até que o colegiado mais bem informado com a manifestação da parte contrária possa decidir sobre o tema principal do recurso”, ou então, que “seja conferido efeito suspensivo parcial ao recurso, obstando o levantamento integral dos valores, de modo a manter vinculado ao juízo a quantia de R$ 3.204.203,43 atualizada referente ao pedido de restituição formulado no incidente no 9668-13.2017.811.0003”, ou, na pior das hipóteses, “seja concedido efeito ativo ao recurso determinando ao juízo de piso que condicione o levantamento da quantia mediante substituição da garantia pelos agravados, preservando assim o direito do credor’.
E, ao final, o provimento do recurso, para que seja declarado nula a decisão por cerceamento do direito de defesa do credor titular da garantia real e por ausência de intervenção do Ministério Público, ou, caso o primeiro pedido seja rejeitado, que a decisão agravada seja reformada, para impedir o levantamento dos valores vinculados à medida cautelar de arresto no 1069474-81.2013.8.26.0100 até ulterior decisão definitiva sobre a aprovação ou não do plano de recuperação judicial (cf. Id. no 86707976).
Os agravados protocolizaram “petição anti-liminar”, alegando que, como já foi reconhecido judicialmente que a constrição fora indevida, nada mais justo do que o levantamento dos valores seja autorizado, até porque o administrador judicial emitiu parecer confirmando que a medida é essencial para o prosseguimento da atividade empresarial, principalmente porque “os recuperandos foram afligidos, reiteradamente, por ordens de constrições ilegais proferidas por juízos incompetentes, não podendo utilizar justamente dos ativos necessários para a sua reestruturação”.
Aduzem, também, que “o incidente que a Agravante se refere não foi instaurado por ela, mas pelos Recuperandos, oportunidade em que foi demonstrado que o valor auferido pela venda do produto é muito superior ao que a Bayer depositou, e, portanto, não se trata de incidente que, segundo a narrativa da Bayer, seria para devolver o valor de R$ 3.204.203,43, que supostamente com seu ilegal arresto, “para tornar o produto arresto apto para venda”, mas de incidente processual instaurado pelos Recuperandos, ora Agravados, o qual permanece pendente de prova pericial para atestar que o verdadeiro valor auferido era de R$ 25.646.874,23, ao invés de R$ 16.538.032,24, de modo que a Bayer teve enriquecimento ilícito de nada menos do que R$ 9.108.841,99”.
Pontuam, por fim, que os valores que a Bayer busca impedir o levantamento possuem natureza de crédito concursal, portanto, estão submetidos ao concurso de credores, e deverá ser quitado na forma do plano de recuperação judicial a ser aprovado oportunamente em AGC, sob pena de violação à isonomia dos credores e de restar caracterizado, inclusive, favorecimento ilegal de credor (cf. Id. n. 86846997).
É o relatório.
No dia 28 de abril de 2021, os recuperandos formularam pedido de liberação dos valores depositados em conta judicial vinculada aos autos, alegando que os valores em questão têm origem em medidas constritivas ilegais de seus ativos, e que o levantamento é extremamente importante para a continuidade do desenvolvimento da atividade econômica (cf. Id. n. 86707986).
No dia 03 de maio de 2021, o Administrador Judicial João de Souza Salles Junior emitiu parecer favorável ao pedido de levantamento, enfatizando que, depois de 5 anos, ainda “não se logrou êxito em realizar o ato assemblear, cuja realização, atualmente, está suspensa por ordem do Superior Tribunal De Justiça”, e, diante dessa situação, “privar os recuperandos de acesso aos valores depositados, que, repise-se, são derivados da alienação de ativos circulantes, neste momento, não encontra amparo na legislação vigente, além de caracterizar exigência severa e desproporcional” (cf. Id. n. 86707988).
No dia 10 de maio de 2021, a decisão agravada deferiu o pedido pelos seguintes fundamentos:
“(...) é imperioso registrar que o montante, cujo levantamento se pretende, trata-se de quantia que foi objeto de medidas constritivas praticados em face dos ativos circulantes dos recuperandos, pelos credores FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA e BAYER S/A, cujos créditos estão submetidos ao processo recuperacional.
Após as indevidas constrições, realizadas durante o ‘stay period’, este Juízo Recuperacional proferiu decisão onde declarou a sua competência da decidir acerca do destino dos bens e valores de propriedade dos recuperandos; e determinou a liberação das contrições, tendo então a quantia restado remetida a conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial.
Contudo, como bem enfatizam os recuperandos, e confirma o Administrador Judicial, as quantias em questão devem ser liberadas para os recuperandos, a fim de que os valores, que atualmente encontram-se depositados em conta judicial, possam recompor o caixa empresarial e ser utilizados no desenvolvimento das atividades da empresa, auxiliando o soerguimento dos recuperandos e assegurando o sucesso da recuperação.
Como já assentado anteriormente nestes autos, não há dúvidas de que realmente são incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução/constrição proferidos por outros órgãos judiciais, de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência para o pagamento dos débitos de sociedade empresária no transcurso de processo de recuperação é do juízo onde tramita o pedido recuperacional, evitando-se um esvaziamento dos propósitos do instituto e homenageando-se os princípios informadores da recuperação, bem explicitados no art. 47 da Lei 11.101/05.
(...)
No mais, como também já restou deliberado neste processo, reitero que a essencialidade dos valores e bens, para fins de consideração do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, deve ser interpretada, também, em face do disposto no art. 47 da mesma norma, onde se consagra o princípio maioral do diploma legal. Por essa razão, tem-se que o conceito de bens de capital tem sua elasticidade verificada em cada caso; justificando-se a extensão do conceito de essencialidade do bem de capital ao dinheiro. Isso porque, inegavelmente os recuperandos necessitam do dinheiro para ter seu capital de giro ou garantir a própria subsistência de suas atividades: cumprir com suas obrigações de pagamento de trabalhadores, compra de insumos ou mercadorias para revenda, etc. Sendo incontroverso, portanto, que o engessamento de dinheiro levaria, de maneira inexorável, à inviabilização do desenvolvimento das atividades empresariais da empresa em recuperação judicial.
(...)
Deste modo, considerando que as constrições já restaram desfeitas em decisão anteriormente proferida, e que os valores que encontram-se depositados em conta judicial devem ser restituídos aos recuperandos para emprego no desenvolvimento regular de suas atividades e econômicas, DEFIRO O PEDIDO DE LEVANTAMENTO, determinando a expedição de alvará em favor dos recuperandos, para o levantamento da integralidade dos valores depositados em conta judicial vinculada a estes autos, observando-se a conta bancária indicada.
(...)”.
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à agravante demonstrar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perderem de vista a relevância da fundamentação.
Em primeira análise, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado, afinal, a sua principal tese é a de que foi surpreendida pela decisão que autorizou os recuperandos a levantarem os valores depositados em Juízo, porém, não parece ser grande e convincente o sentimento de surpresa causado pela ordem de levantamento, já que a constrição dos valores há muito foi declarada indevida.
Além disso, a agravante diz que parte do valor depositado em Juízo é objeto de discussão no incidente processual de n. 9668-13.2017.8.11.0003 – Cód. 878250, no qual ela pede a restituição do custo financeiro de aproximadamente R$ 3.204.203,43, que afirma ter tido com transporte, mão de obra, armazenamento, estudo técnico da fibra, e venda do produto dado em garantia pelos agravados.
Os agravados, por outro lado, esclarecem que, conquanto a agravante realmente tenha pleiteado tal restituição, foram os recuperandos que instauraram o mencionado incidente processual com o objetivo de apurar que o valor auferido pela Bayer com a venda do produto é muito superior ao que foi depositado, “de modo que a Bayer teve enriquecimento ilícito de nada menos do que R$ 9.108.841,99”.
Portanto, não há, neste primeiro momento, qualquer argumento confiável, certeiro, e relevante o suficiente para obstar os efeitos da decisão agravada, que foi proferida pelo magistrado que acompanha de perto o processo recuperacional, com respaldo em parecer do administrador judicial.
Por outro lado, já tendo sido reconhecida a ilegalidade das medidas constritivas dos ativos, realmente parece ser adequada a autorização de restituição dos valores aos recuperandos, até porque é inegável que a quantia contribuirá com continuidade da atividade econômica, que é o princípio basilar da LRF.
Feitas estas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator